Tribunal: STF
Processo: HC 246423
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Costa dos Santos e Rhedley Schinemann, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 914.767/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que os pacientes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006, ocasião em que foram mantidas as suas prisões preventivas.



    Alega-se, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida.



    Requer-se, por fim, a revogação da prisão preventiva com ou sem substituição por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUANTIDADE DE DROGA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    2. O Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva dos réus, ressaltou a quantidade de droga apreendida – aproximadamente 432 kg de cocaína – o que justifica idoneamente a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    3. Especificamente sobre a concessão de prisão domiciliar, a Corte estadual registrou que os filhos menores do paciente estão sob os cuidados de suas genitoras, o que afasta, à primeira vista, a plausibilidade do direito alegado. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar dos pacientes está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a quantidade de droga [432 kg de cocaína], bem como os indícios de materialidade e autoria, conforme apontado pela Ministro Relator em seu voto. Veja-se:



    “O Juízo de primeiro grau assim decretou a prisão preventiva dos acusados (fls. 21-22, grifei): 



    Colhe-se dos elementos contidos no auto de prisão em flagrante que Rhedley Schinemann e Lucas Costa dos Santos, no dia 09/02/2024, por volta das 17 horas, transportavam substância entorpecente conhecida por Cocaína, em fundo falso na parte dianteira do caminhão semi-reboque, veículo SCANIA, placas FDB0E96. A substância aprendida totalizou cerca de 432,3kg (quatrocentos e trinta e dois quilos e trezentos gramas) de entorpecente. 



    [...] 



    É fato público e notório a gravidade do tráfico de drogas no âmbito nacional. Neste caso concreto, os flagranteados transportavam quantidade significativa de Cocaína - cerca de 432,32kg (quatrocentos e trinta e dois quilos e trezentos gramas) da substância entorpecente conhecida por Cocaína -, vindo de cidade longínqua, qual seja, Cascavel/PR, em direção a região de Campinas. 



    Ademais, é importante consignar que os custodiados transportavam cocaína, em um fundo falso de um caminhão SCANIA, placas FDB0E96, vindo a partir da região fronteiriça, caracterizando-se a transnacionalidade do delito, bem como a necessidade de imposição de medida suficiente para acautelar a ordem pública, porquanto não se trata de tráfico de pequena monta restrito a uma determinada localidade (conduta ainda assim reprovável); trata-se, isto sim, de uma atividade desenvolvida mediante o cruzamento de fronteiras interestaduais, em possível tráfico internacional, por longa distância e envolvendo vários riscos, mediante associação de diversas pessoas, e tendo por objeto quantidade significativa de entorpecente. 



    A segregação cautelar foi mantida na sentença condenatória. 



    O Tribuna local denegou a ordem, por entender que a "necessidade da prisão processual decorre da gravidade concretada conduta, evidenciada pela quantidade da carga apreendida (432,3 kg de cocaína), bem como pela natureza da droga, altamente nociva" (fl. 73, destaquei). 



    Quanto à validade da prisão, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Os elementos apresentados afastam a plausibilidade jurídica do direito tido como violado. Com efeito, o Juiz de direito destacou que o acusado foi surpreendido com grande quantidade de entorpecentes – a saber, mais de 432 kg de cocaína. 



    É pacífico o entendimento desta Corte de que “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (AgRg no HC n. 550.382/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 13/3/2020, grifei).



    (...)



    Nas hipóteses em que a dinâmica dos fatos, a quantidade e/ou a natureza da droga apreendida e as demais circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são suficientes para demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública e, por isso mesmo, constituem fundamento idôneo para a cautelar provisória. 



    Desse modo, dadas as apontadas circunstâncias dos fatos e as condições pessoais do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319, ambos do CPP).”



     



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois,



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente